Tribunal: STF
Processo: Ext 1365
Classe: Ext
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-02-24
Data de publicação: 2015-02-24

Ementa:
Ementa: Direito Internacional Público. Extradição Instrutória. Governo do Reino Unido da Grã-Bretanha. Tratado específico. Corrupção ativa. Crime tipificado no art. 1º da Lei de Prevenção Contra Corrupção, de 1906, do País requerente, e no artigo 333 do Código Penal brasileiro. Satisfação do requisito da dupla tipicidade. Ausência de prescrição. Indicação de local, data e circunstâncias dos fatos. Inexistência de indícios de autoria e irregularidades no procedimento instaurado no Estado requerente. Temas insuscetíveis de análise em extradição. Contenciosidade limitada. Possibilidade de entrega do extraditando a outro País. Inocorrência. Compromisso formal (art. 91, inc. IV da Lei n. 6.815/80). Continuidade do tratamento de saúde no Brasil. Ausência de comprovação de que o País requerente não possui condições de mantê-la. Crime sem conotação política. Extraditando com saúde debilitada. Entrega condicionada a prévio exame de saúde (art. 89, parágrafo único, da Lei 6.815/80) Detração do tempo de cumprimento de prisão preventiva no Brasil. Extradição Deferida.



    1. A extradição requer o preenchimento dos requisitos legais extraídos a contrario sensu do art. 77 da Lei nº 6.815/80, bem assim que sejam observadas as disposições contidas em tratado específico.



    2. In casu, o crime de corrupção ativa, tipificado no art. 1º da Lei de Prevenção Contra Corrupção, de 1906, do País requerente, corresponde ao delito tipificado no art. 333 do Código Penal brasileiro, o que satisfaz o requisito da dupla tipicidade.



    3. Os autos estão instruídos com informações seguras a respeito de locais, datas, natureza e circunstâncias dos fatos delituosos, identidade do extraditando e textos legais referentes ao crime, pena e prescrição, de acordo com as exigências contidas no art. 80 da Lei n. 6.815/80.



    4. A inexistência de indícios de autoria e a afirmação de irregularidades no procedimento instaurado no Estado requerente são insuscetíveis de análise no processo de extradição, que, como é cediço, se caracteriza pela contenciosidade limitada, ex vi do § 1º do art. 85 da Lei n. 6.815/80 (A defesa versará sobre a identidade da pessoa reclamada, defeito de forma dos documentos apresentados ou ilegalidade da extradição).



    5. O sistema da common law não contempla o instituto da prescrição, por isso que, in casu, deve ser aferida com base na legislação brasileira, que prevê pena máxima de 12 (doze) anos para o condenado por crime de corrupção ativa e respectivo prazo prescricional de 16 (dezesseis) anos, a evidenciar que os fatos supostamente típicos, cessados em 2009, não foram alcançados pela prescrição.



    6. A legislação do Estado requerente confere-lhe competência para o julgamento dos crimes de corrupção praticados por seus nacionais em países estrangeiros, desde que posteriores a 14/2/2002, o que é o caso dos presentes autos. 



    7. A corrupção ativa constitui crime comum, sem apresentar conotação de perseguição política.



    8. A possibilidade de entrega do extraditando a outro país (Nigéria) é nula ante a promessa do Governo requerente de observar o disposto no art. 12, 3, do Tratado bilateral específico, e no art. 91, IV da Lei n. 6.815/80, que condicionam eventual entrega ao consentimento do Estado que deferiu a extradição.



    9. A alegação de que a descontinuidade do tratamento a que submetido o extraditando no Brasil implicará graves danos à sua saúde não pode ser acolhida sem a cabal demonstração de que o Estado requerente não tem condições de lhe prestar a assistência médica necessária. Deveras, o relatório médico acostado aos autos não indica que o estado de saúde do extraditando se agravará no curto espaço de tempo entre o deferimento da extradição e sua entrega ao País requerente, porquanto, apesar de se tratar de um mal degenerativo, restou atestado pelo médico seu estado inicial. Ad cautelam, a entrega do extraditando ficará condicionada a prévio exame de saúde, conforme previsão legal contida no parágrafo único do art. 89 da Lei n. 6.815/80, in verbis: A entrega do extraditando ficará igualmente adiada se a efetivação da medida puser em risco a sua vida por causa de enfermidade grave comprovada por laudo médico oficial”. Cf. nesse sentido a Extradição n. 367, Pleno, Rel. Min. Djaci Falcão, DJ de 12/12/1979.



    10. A circunstância de o paciente possuir residência fixa no País e filho brasileiro não inviabiliza a extradição (EXT 984, Rel. Min. Carlos Britto, Pleno, DJ de 17/11/2006, e EXT 807, Rel. Min. Nelson Jobim, Pleno, DJ de 10/08/2001, entre outros).



    11. O Estado requerente deverá detrair da pena eventualmente fixada o tempo de prisão preventiva no território brasileiro para fins de extradição (Ext 1211/REPÚBLICA PORTUGUESA, rel. Min. Ellen Gracie, Pleno, DJ de 24/3/2011; Ext 1214/EUA, rel. Min. Ellen Gracie, Pleno, DJ 6/5/2011; Ext 1226/Reino da Espanha, rel. Min. Ellen Gracie, Segunda Turma, DJ de 1/9/2011).



    12. Pedido de extradição deferido.